Tribunal: TJPA
Processo: 0812838-09.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812838-09.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ELIANE CORREA DE MELO FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N: 0812838-09.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: ELIANE CORREA DE MELO FEITOSA

REPRESENTANTE:

JOSIETE ROMERO DOS SANTOS

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA E EVIDENCIA – DEFERIMENTO DA TUTELA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO – MÉRITO – APLICAÇÃO DO CDC – COBERTURA DO PROCEDIMENTO – DECORRÊNCIA DA CIRURGIA ANTERIOR – INDIÇAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE – DANOS PSICOLÓGICOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial, para autorizar a realização dos procedimentos conforme requerido, inclusive, com exames, médicos auxiliares, medicamentos, equipamentos, drenagens e todos os materiais complementares necessários ao tratamento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) a contar do escoamento do prazo mencionado, limitado ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), tudo de acordo com o relatório médico.

2.Análise dos embargos de declaração prejudicada. Feito devidamente instruído.

2.Mérito.

2.1. Custeio de cirurgia reparadora em decorrência da realização de cirurgia bariátrica em momento anterior. Cabimento. Negativa da operadora de saúde. Impossibilidade.

2.2. Indicação clínica quanto a realização do procedimento. Entendimento do STJ quando a obrigatoriedade de cobertura.

3.Recurso conhecido e desprovido, na esteira do parecer ministerial. É como voto.

Acordam Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, membros da 2
ª
Turma deste Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, em turma,
à
unanimidade, em plen
á
rio virtual,
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decis
ã
o de 1
ª
Grau, nos termos do voto da Excelent
í
ssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazar
é
Saavedra Guimar
ã
es.

MARIA DE
NAZAR
É
SAAVEDRA
GUIMAR
Ã
ES

Desembargadora
–
Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N: 0812838-09.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: ELIANE CORREA DE MELO FEITOSA

REPRESENTANTE:

JOSIETE ROMERO DOS SANTOS

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por,
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara da Comarca de Santa Maria do Pará que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência (proc. nº.
0800579-05.2022.8.14.0301
) deferiu a tutela antecipada nos seguintes termos:

(...) para determinar que a requerida, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da citação, autorize a realização dos procedimentos conforme requerido, inclusive, com exames, médicos auxiliares, medicamentos, equipamentos, drenagens e todos os materiais complementares necessários ao tratamento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) a contar do escoamento do prazo mencionado, limitado ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), tudo de acordo com o relatório médico.

Em síntese fática, expõe o agravante que
os procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos são excluídos da cobertura obrigatória dos Planos de Saúde, ressaltando que o rol estabelecido pela ANS é taxativo, não abrangendo os procedimentos solicitados.

Sustenta que não pode a agravante ser compelida a custear procedimento que resta cabalmente comprovado por se tratar de procedimento estético, de forma que eventual julgamento procedente dos pedidos formulados pela parte contrária, significaria penalizá-la por cumprir o que estabelece o legislador

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para que seja desobrigada a custear os procedimentos e, no mérito, a reforma da Decisão atacada.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 10989469).

Foram apresentados embargos de declaração (ID 11040583).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso manejado (ID 12137874).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que conheço do recurso, passando a proferir voto:

Precipuamente
, cabe ressaltar que a análise dos Embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, resta prejudicada, considerando que o feito se encontra devidamente instruído, e, portanto, em perfeitas condições de julgamento meritório.

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pela empresa agravante que a decisão agravada que determinou o custeio de cirurgia reparadora, pós bariátrica, merece reforma, sob o argumento de que a legislação pertinente ao tema não obriga a operadora de saúde a arcar com os custos decorrentes do mencionado procedimento.

In casu
, há perfeita incidência normativa do Código de Defesa do Consumidor nos contratos atinentes aos planos ou seguros de saúde, como aquele avençado entre as partes, podendo se definir como sendo um serviço a cobertura do seguro médico ofertada pela demandada, consubstanciada no pagamento dos procedimentos clínicos decorrentes de riscos futuros estipulados no contrato aos seus clientes, os quais são destinatários finais deste serviço. Inteligência do artigo 35 da Lei 9.656/98.

Aliás, sobre o tema em lume o STJ editou a Súmula n. 469, dispondo esta que: aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. SÚMULA Nº 469 DO STJ. COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE EMERGÊNCIA.
NEGATIVA. ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. DISCORDÂNCIA QUANTO AOS MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. CUSTOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
RECUSA INJUSTIFICADA.
DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL.REVISÃO DO VALOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL.
PRECEDENTES.INCIDÊNCIA DA SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. As instâncias ordinárias, cotejando o acervo probatório, concluíram que houve recusa injustificada de cobertura de despesas relativas a procedimento cirúrgico de emergência para retirada de tumor intracraniano da filha da beneficiária. 2. Entende-se por abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. (...) 5. A operadora do plano de saúde não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado. Incidência da Súmula nº 83 do STJ. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1500631/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 15/04/2015).
(Grifo nosso).

RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 469 DO STJ.
SISTEMA DE LIVRE ESCOLHA.DEFICIÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO AO LIMITE DE REEMBOLSO.INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DESPESAS COM PERNOITE NO HOSPITAL E COM INSTRUMENTADORA. RECUSA DE REEMBOLSO.
ABUSIVIDADE.
(...) 2. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (Súmula n. 469/STJ). (...) 4. A definição quanto ao tempo de internação do paciente e dos meios e recursos necessários ao seu tratamento cabe ao médico que o assiste, e não ao plano de saúde. Assim, é abusiva a recusa do reembolso do pernoite no hospital após a cirurgia, bem como da instrumentadora que acompanhou o procedimento.5. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte.”(REsp 1458886/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 09/03/2015).
(Grifo nosso).

Desse modo, conclui-se que a relação jurídica estabelecida junto ao plano de saúde possui natureza de contrato de prestação de serviço intimamente ligado ao CDC, na qual possui como figura principal o consumidor final, sendo este, portanto, sujeito vulnerável no pacto.

Ora, pelo que se denota dos autos, a recorrida realizou procedimento cirúrgico para redução de estomago, de sorte que os procedimentos reparadores negados pela operadora de saúde, foram deferidos pelo magistrado a quo, em razão da indicação clínica do médico que acompanha a beneficiária, conforme relatório médico (ID 74199610-autos de origem).

Assim, é importante mencionar o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n° 1872321/SP e 1.870.834/SP, onde entendeu pela obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.

Ratificando o entendimento, vejamos os precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. NEGATIVA DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE DE CIRUGIA PLÁSTICA DECORRENTE DE EMAGRECIMENTO PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. ALEGAÇÃO DE EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL E NÃO CUMPRIMENTO ÀS DIRETRIZES ESTIPULADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA QUE O PROCEDIMENTO POSSUI CARÁTER REPARADOR. SÚMULA Nº 258 DESTE TRIBUNAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA PREVISTA NA RESOLUÇÃO N.º 387/2015 DA ANS. NEGATIVA INDEVIDA. PARTE RÉ QUE TINHA O DEVER DE CUSTEAR O PROCEDIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA N.º 339 TJRJ. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUE OBSERVA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO O CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DO INSTITUTO, E SE ADEQUA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SÚMULA N.º 343 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (TJRJ Des(a). SANDRA SANTARÉM CARDINALI - Julgamento: 26/07/2018 - VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL).

Na mesma direção:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE CIRURGIA COM FINS ESTÉTICOS. INOPONIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - O Rol de Procedimentos editado pela Agência Nacional de Saúde não é taxativo, mas mínimo, pois o Estado, por força da ordem constitucional, não restringe procedimentos e tratamentos médicos, que reduziriam o "risco da doença e de outros agravos". Assim, é nula a cláusula que delimita a cobertura do plano de saúde ao "Rol de Procedimentos" da ANS - Constatado que a cirurgia plástica não possui finalidade estética, mas reparadora, em razão das consequências de tratamento de obesidade mórbida, não pode ser oposta à segurada a cláusula que exclui da cobertura os procedimentos com finalidade embelezadora. (TJ-MG - AI: 10000200588648001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 14/10/2020, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2020)

Assim, não se afigura legítima a negativa de autorização para os procedimentos indicados, eis que implica violação à norma inserta no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, além de ferir a função social do contrato, coloca a consumidora em desvantagem exagerada.

Por fim, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que, em caso eventual improcedência da demanda, o agravante poderá exigir o pagamento dos valores que despendeu com o tratamento pleiteado.

DIPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial, Conheço do Recurso, porém Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 17/02/2023